Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-32.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 8000276-32.2019.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA INÊS Procurador: NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO AGRAVADA: MARIA CONCEIÇÃO MENESES DE BARROS Advogado: LUCAS DA ROCHA MICHELI ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA FUNDAMENTADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 635/STF E TEMA 1.086/STJ. APLICABILIDADE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. LIMITES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8000276-32.2019.8.05.0221, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.